Tribunal: TJSP
Processo: 0001960-21.2017.8.26.0543
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001960-21.2017.8.26.0543/50000, da Comarca de Santa Isabel, em que é embargante
ADALICIO QUEIROZ DA SILVA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001960-21.2017.8.26.0543/50000 -Voto no 37.543
2
Embargos de Declaração no. 0001960-21.2017.8.26.0543/50000
Embargante: Adalício Queiroz da Silva
Embargada: 14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
Santa Isabel
Voto no 37.543
1. Embargos de declaração opostos por Adalício Queiroz da Silva ao V. Acórdão
de fls. 284/300.
Sustenta a Defesa, em apertada síntese, que o julgado contém contradição “no
tocante ao concurso formal ao art. 70 do Código Penal (por quatro vezes) e da necessidade de
absolvição por ausência de provas”. Postula, ainda, “a aplicação do regime inicial aberto para o
cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos”. Requer, assim, seja sanado o vício apontado.
É o relatório.
2. Irresignado com o não provimento do apelo defensivo, busca o embargante,
nítida e confessadamente, atribuir efeito modificativo aos embargos opostos, revolvendo
matérias já apreciadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001960-21.2017.8.26.0543/50000 -Voto no 37.543
3
Essa larga pretensão, por óbvio, não cabe na estreita roupagem dos embargos de
declaração, que se prestam, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, a
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que porventura haja em
decisão judicial.
De ver-se que o v. Acórdão, clara e motivadamente, indicou elementos de
convicção aptos à manutenção da condenação, ao reconhecimento do concurso formal de
crimes, bem como fundamentadamente manteve o regime inicial mais gravoso. Basta ler.
Nada, portanto, há a aclarar ou integrar.
Finalmente, lembre-se de que mesmo com o propósito de prequestionamento os
embargos de declaração não podem desbordar das hipóteses do artigo 619 do Código de
Processo Penal.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador